Tribunal: TJMT
Processo: 1013328-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013328-65.2021.8.11.0000
PACIENTE: WENDERSON RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renyl Ferreira Brito Candido, em favor de Wenderson Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de julho de 2021, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2°-A, I, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1023656-48.2021.8.11.0002.
Sustenta, o impetrante, que as vítimas foram unanimes em afirmar que não reconhecem o paciente como sendo o autor do roubo, motivo pelo qual entende que ele não pode aguardar o julgamento preso.
Argumenta, ademais, que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera, além disso, que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, daí por que a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
Alega, também, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que “ o modus operandi utilizado pelo autuado é grave, devendo ser acautelado, nota-se ainda que foram diversas vítimas e vários comparsas, tendo a violência exercida por arma de fogo, os quis também utilizada pelos mesmos sendo disparadas para o alto, com escopo de impor temor maior as vítima para a pratica do delito.”
Ademais, acerca dos indícios suficientes de autoria, a magistrada consignou que “Ao contrário do que relata a Defesa do custeado em seu pedido de liberdade, as vítimas reconheceram o suspeito como autor do suposto crime.”
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão do modus operandi empregado na prática do crime em alusão.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confunde com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator